Tribunal: TJDFT
Processo: 0706657-53.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - COMPROVAÇÃO DO DOLO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006), à pena privativa de liberdade. O recorrente pleiteia absolvição sob alegação de ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu; e (ii) verificar se há ausência de dolo ou atipicidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva é o bom funcionamento da Administração da Justiça.
A ciência inequívoca do réu acerca da decisão judicial que impõe a medida protetiva configura o dolo necessário à tipificação penal.
A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
Estando presentes a materialidade e a autoria, e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela a autoridade das decisões judiciais. A ciência da decisão judicial que impõe a medida caracteriza o dolo no crime do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

Dispositivos legais citados:
Art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006
Art. 386, III, do Código de Processo Penal
Art. 44 do Código Penal
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1684385, 07042181220208070017, Rel. SIMONE LUCINDO, julgado em 30/3/2023